Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-83.2019.8.11.0096
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AGRESSÃO FÍSICA. OFENSA VERBAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DANO À HONRA E À IMAGEM. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A responsabilidade por dano moral decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva. 2- A agressão verbal e física são atos ilícitos que, por sua natureza, implicam em violação à honra e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 3- A conclusão do juízo de primeiro grau, fundado na prova testemunhal, não autoriza interpretação diversa dos fatos. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000049-83.2019.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOISIO SCHIOCHET - CPF: 031.586.601-21 (RECORRENTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA LUIZ - CPF: 054.499.651-84 (RECORRENTE), ROSILEI EISING PEREIRA - CPF: 972.503.411-20 (RECORRIDO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), DONIZETE PEREIRA - CPF: 488.612.941-20 (RECORRIDO), RANIEL APARECIDO PEREIRA - CPF: 052.090.981-09 (RECORRIDO), DANIELA MARIA PEREIRA - CPF: 021.547.551-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023